Tribunal: STF
Processo: RE 1534399
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou prejudicados os recursos extraordinários, ante a perda superveniente do objeto.



    2. A parte agravante pretende seja afetado este processo ao Plenário como representativo da controvérsia constitucional, uma vez que a perda de objeto não impede a análise de matéria com repercussão geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 



    5. Na espécie, o agravante não atacou os fundamentos da decisão impugnada, no que ausente irresignação quanto à apontada perda de objeto dos recursos extraordinários.



    6. Eventual afetação do recurso ao Plenário, como representativo de controvérsia constitucional, considerada a sistemática da repercussão geral, deve partir do julgador, sendo impróprio requerimento da parte.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno não conhecido.